Tribunal: STF
Processo: RHC 263101
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kauã Henrique Galego Francisco contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.127/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP (Ação Penal n. 1500319-32.2024.8.26.0557), em 17.9.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de abril de 2024, por volta das 11h45min, na rua 42, nº 412, bairro Miguel Fabiano, próximo a escola Dalva Lelis, nesta cidade e comarca, KAUÃ HENRIQUE GALEGO FRANCISCO, qualificado às fls., trazia consigo, para fins de tráfico, 108 porções de maconha, com peso de 102g, embaladas individualmente em invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. e laudo de constatação de fls.. 



    Consoante apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações da escola Dalva Lelis quando avistaram o denunciado, pessoa conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ele, ao perceber a aproximação policial, desprendeu a alça da pochete que trazia presa na cintura e a jogou no chão.



    Com efeito, os policiais abordaram o denunciado e recuperaram a pochete dispensada, ocasião em que verificaram conter em seu interior 108 porções de maconha, embaladas individualmente em invólucros plásticos, bem como uma quantia de R$ 98,90 em dinheiro trocado e um celular danificado. 



    Assim, as circunstâncias dos fatos, notadamente a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como o local e a movimentação do denunciado, evidenciam que os entorpecentes eram destinados ao tráfico” (fls. 2-3, e-doc. 12).



    3. Em 5.6.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena imposta ao recorrente para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. 



    I. Caso em Exame 



    1. Kauã Henrique Galego Francisco foi condenado por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa. O réu apelou alegando cerceamento de defesa e insuficiência de provas, pedindo absolvição ou desclassificação para porte de drogas para uso próprio, além de atenuação da pena. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (I) nulidade processual por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de exame de dependência toxicológica; (II) insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas; e (III) possibilidade de desclassificação do delito para porte de drogas para uso próprio ou redução da pena. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O indeferimento do exame de dependência toxicológica foi fundamentado pela ausência de fundada dúvida sobre a integridade mental do réu, conforme art. 149 do CPP. 



    4. A materialidade do crime foi comprovada por laudo químico-toxicológico e depoimentos de policiais, que confirmaram a apreensão de 108 porções de maconha destinadas ao tráfico. A quantidade e forma de acondicionamento da droga indicam tráfico, não consumo próprio. 



    5. A pena deve ser reduzida pela atenuante da menoridade. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    6. Rejeitada a preliminar, o recurso foi parcialmente provido para reduzir as penas, fixando-as em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado. 



    Tese de julgamento: 1. A alegação de dependência química não obriga a realização de exame toxicológico sem indícios concretos. 2. Depoimentos de policiais são válidos e podem fundamentar condenação por tráfico de drogas” (fl. 2, e-doc. 4). 



    O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado em 3.7.2025. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.012.127/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 18.6.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 3.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 50).



    5. Contra esse acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que a decisão recorrida “merece revisão, pois há violação de princípios constitucionais fundamentais, os quais são basilares para o Estado Democrático de Direito, tais como o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e o direito ao devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 56).



    Alega que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou indevidamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base em condenação posterior ao fato sem trânsito e julgado, o que contraria não apenas a interpretação literal do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mas também ao entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência da Corte a súmula 444 do STJ” (fl. 3, e-doc. 56).



    Argumenta que “a utilização de uma condenação posterior, para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, configura um desrespeito ao princípio da legalidade, que exige que a aplicação da pena se dê com estrita observância da lei. Não se pode, com base em uma condenação posterior, presumir que o Recorrente teria se dedicado à atividade criminosa de forma contínua. Tal entendimento subverte a lógica da norma, que busca beneficiar aqueles que não têm envolvimento permanente com o tráfico, e permite que o privilégio seja indevidamente afastado, sem que elementos concretos e objetivamente avaliáveis estejam presentes no caso” (fl. 3, e-doc. 56). 



    Ressalta que, “no momento da prática do delito, (...) era primário e possuía bons antecedentes, conforme apurado no processo. Não havia, à época dos fatos, qualquer evidência de que (...) integrasse organização criminosa ou que estivesse envolvido de forma contínua em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas. O afastamento da causa de diminuição, com base exclusivamente em uma condenação posterior ao fato, contraria diretamente o princípio da individualização da pena” (fl. 3, e-doc. 56).



    Defende que “a pena deve ser proporcional à conduta, à culpabilidade e à personalidade do agente, o que não foi observado no presente caso, dado que não há elementos concretos que indiquem que (...) fosse um agente habitual ou dedicado ao tráfico de drogas. Assim, a decisão de não aplicar o privilégio do tráfico privilegiado viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita, pois se baseia em uma presunção que não encontra amparo nos fatos concretos e nos elementos do processo” (fl. 3, e-doc. 56).



    Reitera que a decisão recorrida, “ao negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado baseou-se em uma presunção abstrata de dedicação ao tráfico, fundamentada em condenações posteriores e não em elementos concretos que comprovem essa dedicação contínua” (fl. 4, e-doc. 56).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer (...), com a máxima vênia, que este Egrégio Supremo Tribunal Federal conheça e dê integral provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, reformando-se o v. acórdão impugnado, pelos seguintes fundamentos e efeitos: 



    a) o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de afastar a indevida fundamentação que serviu de base para a manutenção da condenação em regime mais gravoso, reconhecendo a ocorrência de manifesta violação a direitos e garantias fundamentais do Recorrente, notadamente o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal e a individualização da pena (art. 5º, incisos LIV, LVII e XLVI, da Constituição da República); 



    b) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, uma vez que restaram incontroversos os requisitos legais para sua aplicação – primariedade, bons antecedentes e inexistência de comprovação concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa – não sendo lícito afastá-la com base em condenações posteriores aos fatos, tampouco em presunções ou conjecturas, sob pena de afronta ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.139/STJ e à firme jurisprudência desta Suprema Corte; 



    c) a consequente readequação da sanção penal, com a redução proporcional da pena e a fixação de regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da humanidade e da razoabilidade, afastando-se o regime fechado que, no caso concreto, revela-se desproporcional e incompatível com a condição de réu primário à época dos fatos; 



    d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, como medida de justiça e de política criminal adequada à finalidade ressocializadora da pena, visto que a quantidade final da reprimenda, após o reconhecimento da minorante, se amoldará aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela lei. 



    Por todo o exposto, pugna-se pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja garantida a correta aplicação da lei penal e assegurada a tutela efetiva dos direitos constitucionais do Recorrente” (fls. 4-5, e-doc. 56).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 69).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Busca-se na presente impetração a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a mitigação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



      9. Tem-se nos autos que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi negada pelas instâncias ordinárias, mantida a negativa pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na dedicação do recorrente às atividades criminosas, realçada por seus maus antecedentes e pelo histórico de atos infracionais.



    10. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente com estes fundamentos:



    “Na primeira fase, conforme certidões de fls., verifica-se que o acusado registra antecedentes infracionais, conforme certidão de fls., indicativa de duas execuções de medidas socioeducativas junto à Comarca de Miguelópolis do ano de 2022; ainda, a certidão de fls. acusa que logo após completar a maioridade foi processado e condenado por tráfico de drogas no Juízo da 1ª Vara de Guaíra, julgado este em grau de recurso, tudo a indicar sua personalidade voltada à prática de ilícitos, conduta social reprovável que autoriza o recrudescimento da pena nesta fase, ajustando, pois, o aumento de 1/6 para resultar 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ratifico o que acima dito, no sentido de que o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade, dedicando-se ao cometimento de crimes desde a menoridade. Tal benefício é garantido apenas aos acusados primários e de que não se tenham informações sobre envolvimento com práticas criminosas, não sendo este o caso do réu que, aliás, foi descrito pelos policiais militares como sendo praticante recorrente de tráfico de drogas, e que este teria endereço na comarca de Miguelópolis, deslocando-se para Guaíra pela facilidade em realizar a venda, segundo relatou aos policiais em abordagem. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR, o réu KAUÃ HENRIQUE FRANCISCO GALEGO qualificado nos autos, incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    No caso concreto, em que a pena supera o patamar de quatro anos de reclusão, e em face da circunstância judicial desfavorável, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas de direitos, em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.



    Pelos mesmos motivos acima indicados, fixo o regime fechado em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, bem ainda face ao perfil do acusado, descrito na primeira fase de fixação de pena” (fls. 10-11, e-doc. 18).



    11. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a atenuante da menoridade, redimensionando a pena final imposta pelo juízo sentenciante. O Tribunal manteve, entretanto, a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do recorrente ao tráfico de drogas:



    “As penas comportam reparo. 



    Na 1ª fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1/6 considerando a prática de atos infracionais (fls.) e o fato de que o réu registra condenação por tráfico de drogas anterior (fls.), o que deve ser mantido.



    Com relação à condenação por outro tráfico de drogas, cumpre frisar que se trata de fato cometido em 4/2/2024 e que o trânsito em julgado para a Defesa se deu em 26/11/2024 (autos nº 1500127-02.2024.8.26.0557). 



    Na 2ª fase, de fato, deve ser considerada a atenuante omitida pela r. sentença, consistente na menoridade (fls.), conduzindo a pena ao mínimo legal. 



    Não é possível a concessão do privilégio previsto pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o réu se dedica às atividades criminosas, já tendo sido condenado definitivamente por outro tráfico de drogas, crime pelo qual era conhecido nos meios policiais conforme prova oral. Pelo mesmo motivo, caracterizada a reiteração delitiva, não merece alteração o regime inicial fechado” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, e afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.



    13. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Diferente do alegado pela defesa, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do recorrente a atividades criminosas, corroborada pelos antecedentes negativos que ostenta e pela prática de atos infracionais anteriores, e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    Como realçou o Tribunal paulista, “com relação à condenação por outro tráfico de drogas, cumpre frisar que se trata de fato cometido em 4/2/2024 e que o trânsito em julgado para a Defesa se deu em 26/11/2024 (autos nº 1500127-02.2024.8.26.0557)“ (fl. 7, e-doc. 4). 



    Diferente do que alega o recorrente, a prática delitiva que deu origem ao antecedente negativo ocorreu em 4.2.2024, antes, portanto, da prisão em flagrante na ação penal objeto deste habeas corpus, em 30.4.2024. 



    14. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso, para assentar-se a dedicação do recorrente a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    15. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas, realçada pelos maus antecedentes, conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 235.928-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    16. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena imposta.



    Ademais, não se trata de condenação única. Como destacou o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente ostenta outra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 6-7, e-doc. 4). Faz-se necessária, portanto, a unificação de penas, como previsto no parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal:



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora